Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de estupro de vulnerável e de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 217-A e art. 218-A do CP). Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Possibilidade de oferecimento de denúncia sem indiciamento, tendo em vista que o inquérito policial trata-se de procedimento meramente informativo. Ainda que equivocada a capitulação das condutas descritas na denúncia, ela poderá, oportunamente, ser corrigida, conforme prescrevem os artigos 383 e 384 do CPP. O réu se defende dos fatos narrados, e não da capitulação legal constante da denúncia. Alegação de ausência de elementos probatórios. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.